Tribunal: TJSP
Processo: 2062132-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – Insurgência contra a decisão que rejeitou o pedido de desconsideração formulado pelo agravante – Não comprovação dos requisitos necessários para autorização da medida de caráter excepcional – Inteligência do art. 50 do CC – Argumentos trazidos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – Insurgência contra a decisão que rejeitou o pedido de desconsideração formulado pelo agravante – Não comprovação dos requisitos necessários para autorização da medida de caráter excepcional – Inteligência do art. 50 do CC – Argumentos trazidos que são insuficientes para autorizar o deferimento do pleito – Dissolução irregular da empresa agravada que, por si só, não basta para ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral – Tampouco o estado de insolvência mostra-se suficiente para permitir a medida pretendida pelo agravante – Entendimento pacificado pelo E. STJ em sede de embargos de divergência – Negado provimento.